Tribunal: TJES
Processo: 5009637-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009637-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILDO ALVES NOGUEIRA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
EFEITO SUSPENSIVO –
REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –

AUSÊNCIA DE
GARANTIA DO JUÍZO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa.

3.
No presente caso, não obstante o reforço argumentativo do recorrente, denota-se que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, posto que a garantia hipotecária do contrato não possui o condão de substituir a penhora.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009637-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILDO ALVES NOGUEIRA

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILDO ALVES NOGUEIRA

em face da decisão constante no ID 16510443 (dos autos originários), que, nos autos dos embargos à execução por ele oposto em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, ID 3462882, o recorrente alega, em resumo, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido nos embargos à execução opostos na origem pois, além da probabilidade do direito e do perigo de dano, há garantia suficiente, uma vez que “
conforme contrato de ID 14942081, precisamente no item 10, a garantia prevista em contrato seria o imóvel registrado sob a matrícula 17519, exatamente a mesma garantia informada na inicial, sobre a qual já está registrado o ônus
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
(ID 3739995).

Contrarrazões apresentadas no ID 5005131.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já o § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o
juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
"O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no REsp n. 1.651.168/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017).

(...)

(AgInt no AREsp 1793307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No presente caso, não obstante o reforço argumentativo do recorrente, denota-se que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, posto que a garantia hipotecária do contrato não possui o condão de substituir a penhora. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Suspensão da execução. Impossibilidade. De acordo com o disposto no artigo 919 do CPC, os embargos à execução, em regra, não detêm efeito suspensivo
. Todavia, conforme o disposto no §1º do aludido dispositivo legal, poderá o juiz, excepcionalmente,... A requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
na hipótese dos autos, não estão presentes todos os requisitos acima elencados, em especial, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, assistindo razão à parte agravante. Cumpre esclarecer que nos autos da ação de execução (processo nº 5001763-64.2021.8.21.0030) não há garantia do juízo, mas sim garantia hipotecária ao contrato, não sendo esta última suficiente para suspensão da ação executiva, vez que não substitui a garantia contratual pela garantia do juízo
. Desta forma, não restando preenchidos os requisitos exigidos em Lei, descabe a suspensão da execução. À unanimidade, agravo de instrumento provido.
(TJRS; AI 5112571-47.2022.8.21.7000; São Borja; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos; Julg. 28/09/2022; DJERS 28/09/2022)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão interlocutória que RECEBEU OS EMBARGOS SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. Ausência de penhora d
e
bens NOS AUTOS.
Registro de hipoteca na cédula de crédito bancário que consiste em garantia contratual, que não se confunde com a garantia processual exigida
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO QUE IMPEDE, POR SI SÓ, A SUSPENSÃO DA SUA TRAMITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS ALI PREVISTOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Decisão mantida. Recurso deprovido.
(TJPR; AgInstr 0041142-31.2021.8.16.0000; Paranacity; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 31/01/2022; DJPR 31/01/2022)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.
Execução que não está garantida por penhora, caução ou depósito. Garantia contratual que não se confunde com a garantia do juízo. Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil
. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2021192-86.2022.8.26.0000; Ac. 15572673; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira; Julg. 11/04/2022; DJESP 27/04/2022; Pág. 3761)

Ademais, tratando-se de imóvel hipotecado de propriedade rural do executado, não há como precisar, neste momento processual, se a mencionada propriedade não seria impenhorável, ou, até mesmo alcança o valor total da execução.

Ausente, portanto, a garantia do juízo, penso que agiu com o acerto o julgador singular ao não atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)